Tribunal: STJ
Processo: 0329650-33.2014.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013378 - GO(2025/0301767-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ REMILDES DIAS
ADVOGADO
: LUCAS CÂNDIDO DA CUNHA - GO025142
AGRAVADO
: GOYAZ BRITAS LTDA
AGRAVADO
: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES -
GO065277
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
DENISE BORGES DA SILVA - GO075724
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
ANA PAULA SOUZA GOULART - MG185726
RAYANE ALMEIDA OLIVEIRA - GO060133
GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
ADRIANA DA RUI - GO073923
AMANDA JULIANA DOS SANTOS FORTUNATO - GO066985
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. CADEIA
DE CESSÕES. RESPONSABILIDADE DOS CEDENTES
ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ESCRITURAÇÃO
DO
IMÓVEL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54113348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 71bf27e4-2f4f-426c-870e-35a6e45ee6a4

1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil quando o Tribunal de origem aprecia a
controvérsia de forma clara, precisa e fundamentada,
ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela
parte. O mero inconformismo com o resultado do
julgamento
não
configura
negativa
de
prestação
jurisdicional.
2. A instância ordinária concluiu pela insuficiência do
conjunto probatório para demonstrar que a impossibilidade
de escrituração foi um resultado direto e comprovado da
inadimplência do contrato primitivo, sendo tal revisão
obstada pela Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça quanto às teses principais do recurso especial,
veiculadas pela alínea "a" do permissivo constitucional
(violação dos arts. 373 do CPC, 447 e 450 do CC), impede
o conhecimento do recurso pela alínea
, porquanto
c
ausente a similitude fática entre os julgados confrontados.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 71bf27e4-2f4f-426c-870e-35a6e45ee6a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013378 - GO (2025/0301767-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ REMILDES DIAS
ADVOGADO
: LUCAS CÂNDIDO DA CUNHA - GO025142
AGRAVADO
: GOYAZ BRITAS LTDA
AGRAVADO
: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
DENISE BORGES DA SILVA - GO075724
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
ANA PAULA SOUZA GOULART - MG185726
RAYANE ALMEIDA OLIVEIRA - GO060133
GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
ADRIANA DA RUI - GO073923
AMANDA JULIANA DOS SANTOS FORTUNATO - GO066985
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS.
CADEIA DE CESSÕES. RESPONSABILIDADE DOS CEDENTES
ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53782971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:53
Código de Controle do Documento: 37dfb761-a7b8-4917-8cad-1b7bdc7890e5

1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma clara,
precisa e fundamentada, ainda que adote conclusão diversa da
pretendida pela parte. O mero inconformismo com o resultado do
julgamento não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. A instância ordinária concluiu pela insuficiência do conjunto probatório
para demonstrar que a impossibilidade de escrituração foi um resultado
direto e comprovado da inadimplência do contrato primitivo, sendo tal
revisão obstada pela Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça quanto
às teses principais do recurso especial, veiculadas pela alínea "a" do
permissivo constitucional (violação dos arts. 373 do CPC, 447 e 450 do
CC), impede o conhecimento do recurso pela alínea
, porquanto
c
ausente a similitude fática entre os julgados confrontados.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ REMILDES DIAS
(JOSÉ REMILDES) contra decisão que não admitiu recurso especial, manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, relator o Juiz Substituto
em Segundo Grau, Dr. Péricles Di Montezuma, assim ementado:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS
AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ESCRITURAÇÃO POR FALTA
DE QUITAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO.
II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
ART. 373,
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o
pedido de rescisão contratual com restituição de valores e reparação de
danos em virtude da cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel que não
pôde ser escriturado, alegadamente, por inadimplência dos cedentes.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se os apelados
devem ser responsabilizados por eventuais prejuízos em razão da
impossibilidade de escritura pública do imóvel; e (ii) identificar se a
situação configura evicção, a implicar responsabilidade dos cedentes.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53782971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:53
Código de Controle do Documento: 37dfb761-a7b8-4917-8cad-1b7bdc7890e5

3. A cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel não implica transferência
de titularidade registral, que apenas se efetiva mediante registro em
cartório, conforme o
do Código Civil.
art. 1.245
4. A jurisprudência consolidada atribui a responsabilidade pela evicção
ao alienante imediato, salvo prova de má fé dos alienantes anteriores.
5. O autor, ao optar por cessão sem anuência do proprietário registral,
assumiu os riscos inerentes à transação, inclusive quanto à
impossibilidade de escrituração.
6. A outorga de procuração pública pelos cedentes não implica
responsabilidade pelo suposto entrave à transferência registral,
notadamente porque não há prova do alegado impedimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e desprovida. (e-STJ, fls. 448/449)

Os embargos de declaração de JOSÉ REMILDES foram rejeitados (e-STJ, fls.
543-551).
Nas razões do apelo nobre, JOSÉ REMILDES sustentou, em síntese, a
violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
(1)
jurisdicional, sob o argumento de que o Tribunal de origem se omitiu quanto à análise
das provas de má-fé dos cedentes originários e da contradição em afastar a
responsabilidade destes mesmo diante da confissão de não quitação do imóvel;
a
(2)
afronta aos arts. 373, I e II, do Código de Processo Civil, e 447 e 450 do Código Civil,
defendendo a ocorrência de evicção e a responsabilidade solidária de GOYAZ BRITAS
LTDA. e JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA (GOYAZ BRITAS e outro) pelos prejuízos
decorrentes da impossibilidade de escrituração do bem, por se tratar de vício originado
no primeiro negócio da cadeia de cessões; e
a existência de dissídio jurisprudencial
(3)
acerca da responsabilidade solidária de todos os cedentes em cadeia negocial,
especialmente quando o vício decorre de má-fé do alienante primitivo.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base na aplicação das Súmulas no 284/STF e no 7/STJ e na avaliação de que o dissídio
jurisprudencial estaria prejudicado (e-STJ, fls. 642/644).
Nas razões do presente agravo, JOSÉ REMILDES impugnou os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, reiterando a inaplicabilidade dos referidos óbices
sumulares e defendendo que as questões suscitadas são exclusivamente de direito, não
demandando reexame de provas (e-STJ, fls. 651-678).
Houve apresentação de contraminuta por GOYAZ BRITAS e outro, pugnando
pela manutenção da decisão agravada (e-STJ, fls. 683-694).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53782971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:53
Código de Controle do Documento: 37dfb761-a7b8-4917-8cad-1b7bdc7890e5

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial comporta parcial conhecimento e, nessa extensão, não
merece provimento.

Da contextualização fática

Na origem, o caso cuida de ação de rescisão contratual cumulada com
reparação de danos ajuizada por JOSÉ REMILDES em desfavor de GOYAZ BRITAS e
outro. JOSÉ REMILDES narra que adquiriu os direitos aquisitivos sobre uma unidade
imobiliária por meio de uma cadeia de cessões. Os direitos originários pertenciam a
GOYAZ BRITAS e outro, que os obtiveram por meio de um contrato de permuta
celebrado com a construtora do empreendimento.
Sustenta que, ao tentar obter a escritura definitiva do imóvel, foi impedido em
razão do inadimplemento do contrato original de permuta por parte de GOYAZ BRITAS e
outro, que não teriam entregado a totalidade do material (brita) prometido à construtora.
Diante disso, pleiteou a rescisão do negócio, com a condenação dos cedentes originários
à restituição dos valores pagos e à reparação dos danos sofridos.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente. Irresignado, JOSÉ
REMILDES interpôs apelação, a qual o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou
provimento, mantendo hígida a sentença por entender que não foi comprovada a
responsabilidade dos cedentes originários pelo impedimento da escrituração. Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados.

(1) Da violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. O
22/8/2022,
29/8/2022)
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
No caso concreto, não houve negativa de prestação jurisdicional. A Corte
goiana, tanto no julgamento da apelação quanto na apreciação dos embargos de
Documento eletrônico VDA53782971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:53
Código de Controle do Documento: 37dfb761-a7b8-4917-8cad-1b7bdc7890e5

declaração, enfrentou as questões centrais da demanda, concluindo que JOSÉ
REMILDES não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, que a
impossibilidade de escrituração do imóvel decorreu de ato imputável a GOYAZ BRITAS e
outro.
O acórdão recorrido foi claro ao assentar que a responsabilidade pela evicção,
em regra, é do alienante imediato e que a mera outorga de procuração não implicaria
responsabilidade dos cedentes originários, destacando, ademais, a ausência de prova
robusta do alegado impedimento e do nexo causal com a conduta dos demandados. A
rejeição dos embargos declaratórios se deu por entender o Colegiado que a pretensão
consistia em mera rediscussão do mérito, o que não configura omissão ou contradição
sanável pela via eleita.
A prestação jurisdicional foi, portanto, entregue de forma completa e
fundamentada, ainda que contrária aos interesses de JOSÉ REMILDES. O que se
observa não é uma omissão, mas um inconformismo com a conclusão do julgado, o que
não pode ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração e, tampouco, justifica
a anulação do julgado por este Superior Tribunal.
Rejeita-se, pois, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

(2) Da responsabilidade civil (arts. 373 do CPC; 447 e 450 do CC) e da
incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça

No que concerne à sustentada violação dos arts. 373 do CPC, 447 e 450 do
Código Civil, mediante a qual JOSÉ REMILDES defende a responsabilidade solidária dos
cedentes originários e a configuração de evicção, a pretensão recursal sucumbe ao óbice
inafastável da Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
JOSÉ REMILDES alega que a Corte de origem ignorou fato incontroverso e
confessado – o inadimplemento do contrato de permuta – e que a correta valoração
jurídica desse fato levaria, inevitavelmente, ao reconhecimento da responsabilidade de
GOYAZ BRITAS e outro. Argumenta que sua pretensão não é de reexame de prova, mas
de revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão.
Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no exercício soberano
da análise das circunstâncias fáticas e probatórias, expressamente consignou em sua
decisão que, a despeito das alegações, não havia nos autos prova contundente do
impedimento à escrituração e, principalmente, do nexo de causalidade entre tal
impedimento e uma conduta ilícita imputável aos cedentes originários.
O acórdão recorrido afirmou textualmente que
Documento eletrônico VDA53782971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:53
Código de Controle do Documento: 37dfb761-a7b8-4917-8cad-1b7bdc7890e5

[...] o argumento de que existiriam pendências não quitadas pelos
apelados a impedir a escrituração é enfraquecido pela ausência de prova
de que a construtora tenha se oposto formalmente à transferência” e que
“falta prova do alegado empecilho [...] (e-STJ, fl. 446).

Ou seja, a instância ordinária concluiu pela insuficiência do conjunto probatório
para demonstrar que a impossibilidade de escrituração foi um resultado direto e
comprovado da inadimplência do contrato primitivo.
A definição do momento exato e da causa específica da recusa da construtora
em outorgar a escritura, bem como a verificação da existência de má-fé por parte dos
cedentes primitivos, são circunstâncias eminentemente fáticas, intrinsecamente ligadas à
valoração das provas e à interpretação das peculiaridades do caso concreto.
Desse modo, a modificação do entendimento da Corte de origem para
prevalecer a tese de JOSÉ REMILDES – reconhecendo que o inadimplemento do
contrato de permuta foi a causa provada e determinante do dano – demandaria
necessariamente o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório. Tal
procedimento é vedado em recurso especial, conforme estabelece o enunciado da
Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial

(3) Do dissídio jurisprudencial

Finalmente, quanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, a sua análise resta prejudicada.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a incidência da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento do recurso especial
tanto pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, porquanto a
a
c
vedação ao reexame fático-probatório impossibilita a demonstração da similitude fática
entre os acórdãos confrontados, requisito indispensável para a configuração da
divergência.
Diante do exposto, conheço do agravo e
do recurso
CONHEÇO EM PARTE
especial e, nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de GOYAZ BRITAS e outro, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:53
Código de Controle do Documento: 37dfb761-a7b8-4917-8cad-1b7bdc7890e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.013.378 / GO
Número Registro: 2025/0301767-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03296503320148090024 32965033 3296503320148090024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ REMILDES DIAS
ADVOGADO
: LUCAS CÂNDIDO DA CUNHA - GO025142
AGRAVADO
: GOYAZ BRITAS LTDA
AGRAVADO
: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
RAYANE ALMEIDA OLIVEIRA - GO060133
GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AMANDA JULIANA DOS SANTOS FORTUNATO - GO066985
Documento eletrônico VDA54007663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: a0b1a955-ab12-43cd-8c9f-00950eb4c1cc

ADRIANA DA RUI - GO073923
ANA PAULA SOUZA GOULART - MG185726
DENISE BORGES DA SILVA - GO075724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: a0b1a955-ab12-43cd-8c9f-00950eb4c1cc